Tribunal: TJES
Processo: 5002078-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR CARDOSO DE MATOS - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Julio Cesar Cardoso de Matos EPP

contra o v. acórdão de id 1569246, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do

Município de Alfredo Chaves
, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela recorrente.

A embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento dos artigos 97, V, e 202, III, do CTN; bem como do art. 2º, §5º, II, da lei nº 6.830/80.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Julio Cesar Cardoso de Matos EPP

contra o v. acórdão de id 1569246, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do

Município de Alfredo Chaves
, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela recorrente.

A embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento dos artigos 97, V, e 202, III, do CTN; bem como do art. 2º, §5º, II, da lei nº 6.830/80.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Deveras, ainda que exclusivamente com o escopo de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto ambas as normas constantes nos dispositivos indicados nas razões recursais, e que dizem respeito à controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, foram enfrentadas.

Com efeito, o voto condutor do acórdão hostilizado transcreveu na íntegra o art. 202 do Código Tributário Nacional, além de ter feito menção expressa ao art. 2º, §§ 5º e 6, da Lei de Execuções Fiscais.

Considerou-se no referido julgamento que o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus de afastar a presunção de legitimidade Certidão de Dívida Ativa que embasa o feito executivo, a qual se revela “
devidamente minuciosa, apontando especificamente o fato gerador do tributo, a legislação infringida e a embasamento legal da penalidade; bem como o valor devido e os índices de atualização a serem utilizados, além de apresentar expressamente a metodologia de cálculo na forma do art. 290 do Código Tributário Municipal
”.

Outrossim, também foi levado em consideração o posicionamento que prevalece nesta c. Câmara, no sentido de que apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal. Logo, concluiu-se que a CDA nº 139/2019 preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF.

Por derradeiro, registro que a norma ínsita no art. 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, não possui pertinência com o objeto litigioso da presente demanda – tanto é verdade, que sequer fora ventilada nas razões recursais do agravo de instrumento – razão pela qual não foi abordada no julgamento do recurso, eis que, como se sabe, o órgão julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (AgInt no REsp 1935125/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Enfim, forçoso convir que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as normas pertinentes foram adequadamente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento. Em verdade, resta clara a intenção da embargante em submeter o agravo a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DESIDERATO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAR AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Ainda que exclusivamente com o escopo de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

2)
Não há, contudo, nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as normas constantes nos dispositivos indicados nas razões recursais foram enfrentadas. Em verdade, resta clara a intenção de submeter o agravo a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

3)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.